Tribunal: TJDFT
Processo: 0749941-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL COM ROUBO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. CONSIDERAÇÃO DA PENA UNIFICADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu a comutação da pena na fração de 1/5 do remanescente da pena relativa a crimes não impeditivos, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023. O recorrente sustenta que o apenado não preenchia o requisito objetivo previsto no art. 9o, parágrafo único, do referido decreto, pois não havia cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo de corrupção de menores, praticado em concurso formal com o delito de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023 quando o condenado, que possui condenações por crime impeditivo de corrupção de menores em concurso formal com roubo, não cumpriu até a data-limite do decreto a fração de 2/3 da pena correspondente a uma das condenações que contém crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto ou comutação de pena decorre da competência privativa do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo observar estritamente os requisitos estabelecidos no decreto presidencial que institui o benefício.
4. O Decreto no 11.846/2023 estabelece, em seu art. 1o, rol expresso de crimes impeditivos para a concessão de indulto ou comutação, entre os quais se inclui o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Nos termos do art. 9o e de seu parágrafo único do referido decreto, havendo concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o benefício somente pode alcançar os delitos não impeditivos após o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
6. Nas hipóteses de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, a pena deve ser considerada de forma unificada para fins de verificação dos requisitos objetivos da execução penal, não sendo possível reconhecer o concurso para a fixação da pena e afastá-lo para a concessão de benefícios executórios.
7. O termo inicial para a aferição do cumprimento da fração de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo corresponde à data da prática do delito, não sendo possível computar período anterior para fins de implementação do requisito temporal.
8. No caso concreto, embora tenha sido cumprida a fração de 2/3 da pena relativa a uma das condenações por corrupção de menores, o mesmo não ocorreu em relação à condenação posterior, cujo lapso temporal exigido não havia sido implementado até 25/12/2023, impedindo a concessão da comutação prevista no Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto ou comutação de pena deve observar estritamente os requisitos previstos no decreto presidencial que institui o benefício.
2. A condenação por corrupção de menores constitui crime impeditivo à concessão de indulto ou comutação, nos termos do art. 1o, XVI, do Decreto no 11.846/2023.
3. Havendo concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, a verificação do requisito temporal para concessão de benefícios executórios deve considerar a pena de forma unificada.
4. A comutação de pena somente é possível após o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, contado a partir da data da prática do delito.
5. Não implementado o requisito temporal em relação a todas as condenações que contenham crime impeditivo, torna-se inviável a concessão da comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023.